Tribunal: TJBA
Processo: 8053220-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053220-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JACQUELINE DE FARIA BAPTISTA MAGNAVITA e outros (14) Advogado(s): MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO JUDICIAL PRATICADO POR JUIZ FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento de Mandado de Segurança Preventivo, declinando a competência em favor da Justiça Federal. O mandado havia sido impetrado por particulares com o objetivo de impedir a Administração Pública Municipal de instituir servidão administrativa sobre imóvel de sua propriedade, sem prévia observância do devido processo legal. A decisão agravada considerou que o ato impugnado decorre de decisão judicial proferida por Juiz Federal no curso de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, o que atrai a competência da Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre incompetência absoluta, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) determinar se a Justiça Federal detém competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial proferida por Juiz Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.679.909-RS, admitiu interpretação extensiva do rol para permitir a interposição do recurso em hipóteses não expressamente previstas, como decisões que versem sobre competência. A definição da competência para julgamento de Mandado de Segurança deve considerar a autoridade coatora apontada na impetração. Sendo o ato impugnado decisão judicial proferida por Juiz Federal, a competência é da Justiça Federal, nos termos dos arts. 108, II, e 109, I, da Constituição da República. A intervenção da Justiça Estadual sobre decisão proferida por Juiz Federal viola o princípio do juiz natural e compromete a unicidade da jurisdição, razão pela qual é acertada a decisão que reconhece a incompetência da Justiça Estadual. A existência de Agravo de Instrumento pendente de julgamento na própria Justiça Federal reforça a necessidade de preservação da competência daquele juízo, diante da possibilidade de conflito entre decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, em interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC. Compete à Justiça Federal processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida por Juiz Federal, em cumprimento de sentença de Ação Civil Pública em que figure ente federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II, e 109, I; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.679.909-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 14.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053220-19.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JACQUELINE DE FARIA BAPTISTA MAGNAVITA e outros (14) e como apelada MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator